Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. TEMA N. 629/STJ. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Na ação de cobrança fundada em cheque prescrito (art. 62 da Lei n. 7.357/85) é necessária a demonstração da existência de relação jurídica que ensejou a emissão do título, porquanto, uma vez operada a prescrição, a cártula perde os atributos cambiários e a pretensão se fundará não mais no direito estampado na cártula, mas no fato jurídico que antecedeu e deu causa à sua emissão. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

2. Não logrando a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, 373, I), consubstanciado na efetiva demonstração da existência de relação jurídica existente entre as partes, notadamente quando se verifica que não houve circulação da cártula, a rejeição da pretensão inicial é medida que se impõe.

3. Inviável a aplicação da tese firmada no tema n. 629/STJ, porquanto a parte autora dispunha de ampla possibilidade de comprovar a existência de eventual relação jurídica com a requerida, no entanto, não trouxe quaisquer elementos de convicção neste sentido, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

4. Recurso conhecido e não provido.